Tribunal: TJSP
Processo: 0003670-52.2012.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Furto simples – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – PENAS REDIMENSIONADAS QUE LEVAM AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MATÉRIA PRELIMINAR AO MÉRITO E QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO PODER JUDICIÁRIO - Recurso da defesa PROVIDO PARA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003670-52.2012.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante
FRANCIELE LUZIA DE CARVALHO SAMPAIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso da defesa para redimensionar as penas da ré/apelante conforme o presente
voto e de ofício declarar a extinção da sua punibilidade pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal com base no artigo 107, inciso IV, primeira
figura, combinado com os artigos 110, 1o, e 109, inciso V, todos do Código Penal
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003670-52.2012.8.26.0252 -Voto no 551
2
Apelação Criminal no 0003670-52.2012.8.26.0252
Apelante: Franciele Luzia de Carvalho Sampaio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ipauçu
Voto no 551
Furto simples – Autoria demonstrada
Conjunto
probatório satisfatório PENAS REDIMENSIONADAS
QUE
LEVAM
AO
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
– MATÉRIA PRELIMINAR AO MÉRITO E QUE PODE
SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO PODER
JUDICIÁRIO - Recurso da defesa PROVIDO PARA
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
A ré FRANCIELE LUZIA DE CARVALHO SAMPAIO, foi
condenada à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no
valor unitário mínimo, por estar incursa no artigo 155, "caput", do Código Penal
(folhas 232/234verso).
Inconformada, pretende a defesa a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do privilégio e a fixação do
regime aberto (folhas 251/254).
Oferecidas as contrarrazões (folhas 266/267) pelo Ministério
Público, o qual pugnou pela manutenção da sentença; e a d. Procuradoria de Justiça
opina pelo parcial provimento do recurso (folhas 274/279).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003670-52.2012.8.26.0252 -Voto no 551
3
Consta da denúncia (folhas D1/D2), que no dia 15 de junho de
2012, por volta das 17h00, na Rua Deoclides da Silva Guidio no 503, em Ipauçu, a
denunciada subtraiu, para si, uma carteira da marca Animob contendo diversos
documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte
reais), pertencentes a Maria Regina Lopes.
Ainda de acordo com a inicial, a denunciada, aproveitando-se da
ausência de vigilância da vítima, subtraiu sua carteira, que se encontrava no interior
de uma sala no Conselho Tutelar de Ipauçu.
No dia seguinte, a denunciada foi abordada por policiais militares
que encontraram em sua posse parte dos bens subtraídos.
O dinheiro não foi recuperado e os objetos recuperados foram
devolvidos à ofendida.
A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de
ocorrência (folhas 4/5 e 7/8), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (folha 12).
A autoria também restou perfeitamente comprovada, pelos
motivos a seguir.
A acusada, perante a autoridade policial (folha 25) confessou,
dizendo que era usuária de "crack" e, de fato, furtou uma carteira que estava na bolsa
da vítima, que era conselheira tutelar. A bolsa estava em cima de um armário, na
sala dela, a declarante estava na recepção aguardando para ser atendida, estava
demorando e estava com raiva dos membros do Conselho Tutelar, isto porque eles
haviam encaminhado os filhos de seu primo para a Fundação Casa. Disse para a
recepcionista que iria ao banheiro e, ao passar pela sala, viu uma bolsa que estava
aberta e pegou a carteira, indo embora sem ser atendida. No dia seguinte, estava em
Ourinhos e foi abordada por policiais civis que procuravam um garoto que tinha o
cabelo "tipo moicano". A viatura passou devagar, a declarante entrou em um bar, os
policiais desconfiaram e, quando saiu do bar, foi abordada. Os policiais perguntaram
o que fazia no local e disse a eles que tinha ido ao banheiro. Em revista pessoal, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003670-52.2012.8.26.0252 -Voto no 551
4
policiais encontraram a carteira que havia furtado no dia anterior, a qual havia
deixado na janela. Na delegacia, confessou o furto da carteira. No interior da carteira
havia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) que gastou comprando "crack" porque
é usuária.
Em juízo (mídia digital vinculada aos autos), confessou o furto
dizendo que a Conselheira disse que seu filho iria ser levado para um abrigo e, ficou
com raiva, subtraindo a carteira da ofendida. A carteira foi recuperada na cidade de
Ourinhos com todos os documentos, exceto o dinheiro porque "fumou tudo" (sic).
A vítima Maria Regina Lopes disse que na data dos fatos, a ré foi
até o Conselho Tutelar a fim de passar por atendimento e ficou aguardando na
recepção. Atendeu outras pessoas e, entre um atendimento e outro, a acusada ficou
sozinha e, aproveitando a oportunidade, furtou sua carteira. Recuperou os objetos
furtados. A acusada passava por acompanhamento no Conselho Tutelar e era usuária
de drogas.
O policial militar Manoel Guedes Neto, em juízo (mídia digital
vinculada aos autos) disse não se recordar dos fatos, mas confirma seu depoimento
no boletim de ocorrência (folha 8), onde constou: "...Os policiais militares Neto e
Novelo, durante patrulhamento de rotina avistaram a indiciada, sendo que a
abordaram. Com a indiciada encontraram uma carteira contendo documentos e
cartões diversos, sendo que os documentos estavam em nome de Maria Regina
Lopes. Ao ser indagada pelos milicianos a indiciada acabou confessando que havia
furtado os documentos na data de ontem, no município de Ipaussu, dentro do prédio
do Conselho Tutelar do município".
No mesmo sentido, foi o depoimento do outro policial militar,
Marcos Antonio Novelo, que declarou que em diligências abordaram a acusada que
havia furtado uma pessoa na cidade de Ipauçu. Não lembra dos detalhes da
ocorrência.
Estes relatos dos policiais, prestados em uníssono, aliados à
confissão da acusada, assumem valioso elemento de convicção, isto para manter a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003670-52.2012.8.26.0252 -Voto no 551
5
condenação.
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas.
A ré é confessa e os depoimentos dos policiais e da vítima foram
seguros e coerentes, tanto na fase policial quanto em Juízo, não havendo dúvida
quanto à autoria.
Não há motivo para que se receba com reservas as palavras dos
policiais militares, inclusive porque não se vislumbra nos autos nenhum indício de
interesse por parte deles em incriminar uma desconhecida.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
”Ressalte-se, ademais, que os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos
de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas
funções.
Assim,
tais
depoimentos
revestem-se
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório' (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)”.
Com efeito, o acervo probatório é sólido para sustentar a
condenação, nos termos da sentença.
As penas, todavia, comportam correção e corrigidas levam ao
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Num primeiro momento, na primeira fase, a pena-base foi fixada
em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Ocorre que não há fundamento para todo esse aumento na pena-
base, visto que a própria Magistrada afirmou que "a despeito das extensas Folhas de
Antecedentes (fls. 209/226) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais no
3654612 (apenso), a ré não registra antecedentes. Isso porque, como se pode inferir
do próprio termo, esta circunstância refere-se ao passado do réu – ou seja,
condenações por fatos anteriores ao analisado nos autos -, e neste caso, verifica-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003670-52.2012.8.26.0252 -Voto no 551
6
que todas condenações narradas referem-se a fatos posteriores a 15 de junho de
2012" (folha 233 verso).
Também foram levadas em conta na primeira fase a conduta
social e a personalidade da apelante como também as consequências do crime para
exarcebar a pena corpórea mínima no triplo, contudo, não houve justificativa para
tanto e considerando que a conduta social da apelante pode ser qualificada como má
pelas condenações que sofreu e que foram referidas em primeira instância, o
aumento que poderia ser aplicado é de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima (como
inclusive pleiteado pela Procuradoria de Justiça na folha 277), contudo, esse
aumento é eliminado pois na segunda fase da aplicação da pena foi reconhecida a
atenuante da confissão.
Na terceira fase, a pena deve ser mantida no patamar anterior, ante
a ausência de causas de aumento ou diminuição.
Assim, chega-se a um total de penas de 01(um) ano de reclusão e o
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Com base na pena privativa de liberdade reconhecida como justa e
correta agora, o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme artigo 109,
inciso V, do Código Penal, e este foi ultrapassado entre os marcos interruptivos da
prescrição, recebimento da denúncia (em 08 de março de 2013 – folha 32) e a
prolação da sentença condenatória de folhas 232/234 verso, isto em 28 de agosto de
2019. E como não houve recurso por parte da acusação, incide a prescrição
intercorrente artigo 110, § 1o, do Código Penal, com a redação da lei 12.234/2010.
E como a prescrição penal é matéria de ordem pública e que é
preliminar ao mérito e pode ser reconhecida de ofício, declararei então a extinção da
punibilidade da apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso da
defesa para redimensionar as penas da ré/apelante conforme o presente voto e
de ofício declarar a extinção da sua punibilidade pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal com base no artigo 107, inciso IV,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003670-52.2012.8.26.0252 -Voto no 551
7
primeira figura, combinado com os artigos 110, 1o, e 109, inciso V, todos do
Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator